Tribunal: TJMT
Processo: 1000197-35.2017.8.11.0009
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRENTE), ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 615.514.901-10 (ADVOGADO), DONIZETH PEREIRA DE PAULA - CPF: 139.945.571-00 (ADVOGADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), JOSE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 424.515.901-49 (RECORRIDO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - PROTESTO INDEVIDO - DÍVIDA TRIBUTÁRIA IPTU - NÃO COMPROVADA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -
INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE
- PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA - VISA A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DO RECLAMADO VISA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - NÃO PROVIDO.

1-

Trata-se de Ação de declaração de inexistência de débito c/c Indenização por Danos Morais, em que a parte Autora JOSE DA SILVA RODRIGUES, alega ter sofrido protesto indevido pela Reclamada, no valor de
R$ 292,13 (duzentos e noventa dois reais e treze centavos)
, uma vez que não possui imóvel urbano na cidade de Colíder-MT.

2-

A Reclamada, em sua defesa confessa falta de atenção no momento de digitar o CPF, sendo lançada contra o autor uma dívida tributária que ele não possuiu.

3-

Má prestação dos serviços que causou ao autor protesto e ainda ação de execução fiscal (cód. 55428).

4-

Sendo assim, necessário se faz o reconhecimento da majoração dos danos morais, devendo este guardar consonância com a gradação da ofensa sofrida (repercussão na vida econômica do consumidor), bem como com a capacidade econômica do agente causador, sem que isso se torne causa de enriquecimento ilícito e sirva de desestímulo a novas desídias.

5-

Outrossim, vejo que diante os elementos constantes nos autos, vejo que o dano moral estipulado na sentença está dissonante com os valores do usualmente fixado em situações semelhantes, devendo pois ser majorado em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6-

Reforma da sentença para majorar a condenação a título de dando morais do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

7-

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

8-

Recurso da requerida a fim de reduzir o quantum indenizatório IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em síntese, narra à parte Recorrente que teve seu nome protestado indevidamente pela Recorrida na quantia de R$ 292,13 (duzentos e noventa dois reais e treze centavos).

Em defesa a requerida afirma que uma pessoa com nome igual do autor, José da Silva Rodrigues, estava em débito com a Fazenda Pública Municipal e devido à falta de atenção no momento de digitar o CPF, fora lançada contra o autor uma dívida tributária que ele não possuiu. Contudo aduz não haver danos a serem indenizados.

Houve sentença de parcial procedência (id. 21100107):

“(...)Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inaugural, para:

-
DECLARAR
a inexistência do débito discutido nos autos e
DETERNIMAR
que a Reclamada proceda com a exclusão definitiva do protesto em nome do Reclamante, inerente a dívida apontada na inicial.

-
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, ao Reclamante, a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação”.

A autora insurge, requerendo a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

A parte requerida apresentou recurso requerendo a redução da quantia condenatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020